Tribunal: TJSP
Processo: 1508158-79.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que acolheu o pedido de extinção do feito apresentado pela executada, em razão de suspensão do crédito tributário cobrado, exarada por decisão proferida em ação anulatória – Apelante que visa à redução da verba honorária, quer pelos termos do disposto no art. 90, § 4o, do CPC, quer pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade –

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que acolheu o pedido de extinção do feito apresentado pela executada, em razão de suspensão do crédito tributário cobrado, exarada por decisão proferida em ação anulatória – Apelante que visa à redução da verba honorária, quer pelos termos do disposto no art. 90, § 4o, do CPC, quer pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Cabimento – Aplicação do referido dispositivo legal que se impõe - Reconhecimento do mérito da defesa apresentada já na primeira manifestação da exequente, seguida de pedido de extinção do feito executivo - Requisitos necessários à redução pretendida constatados – Precedentes do C. STJ - Inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados – Inteligência da tese relativa ao Tema 1076 do STJ – Sentença reformada, para o fim de reduzir o montante da condenação em honorários advocatícios pela metade - Recurso provido.